Tribunal: TJDFT
Processo: 0001646-60.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE TRIENAL. CONSUMAÇÃO.
1. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial lastreado em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 206, §3o, VIII do Código Civil.
2. Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano uma única vez.
3. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
4. É desnecessária a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, bastando que lhe seja oportunizada a manifestação acerca da questão relacionada a prescrição intercorrente, assim como feito na espécie.
5. Recurso conhecido e não provido.